Tribunal: TJMT
Processo: 1008706-17.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008706-17.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), FELIPE DO REGO LIMA - CPF: 068.003.735-75 (APELANTE), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), ELISA FRIES - CPF: 949.530.661-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - IDENTIFICAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA - CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - CERTEZA DA VÍTIMA SOBRE A AUTORIA DO ROUBO - PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: SUBTRAÇÃO DE BEM E DINHEIRO - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA - AMBAS AS FASES DE PERSECUÇÃO PENAL - IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA DO LOCAL DO CRIME - AUTORIA COMPROVADA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - PENA-BASE - 2 (DUAS) MAJORANTES NO ROUBO -

UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE -

ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT - ROUBO PRATICADO À LUZ DO DIA - ELEVAÇÃO DA PENA BASILAR IDÔNEA - CRIME PRATICADO EM PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA -
AGRAVANTE AFASTADA - JULGADOS O STJ E TJMT -
PENA INTERMEDIÁRIA READEQUADA – EMPREGO DE ARMA DE FOGO - FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) JUSTIFICADA – ORIENTAÇÃO DO STJ - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REGIME INICIAL SEMIABERTO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena, no crime de roubo, autoriza a utilização do concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável e o uso de arma de fogo na terceira fase da dosimetria (TJMT, Enunciado Criminal no 32).

As circunstâncias do delito mostram-se
“reprováveis, uma vez que a prática do assalto durante o dia, às 14 horas, em área comercial”
a

evidenciar maior censura e justificar a negativação dessa vetorial (STJ, HC no 449.628/PE; AgRg no AREsp no 2.160.712/CE).

Se o
patamar de aumento da pena-base mostra-se inferior à fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ
(STJ, HC no 744.116/SP) deve ser mantido.

A prática de furto na vigência do Decreto Legislativo no 06/2020 [pandemia de COVID-19],
“sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime
em exame, enseja o afastamento”
da respectiva agravante (STJ, AgRg no HC no 655.339/SP; TJMT, AP N.U 1003903-25.2020.8.11.0040).

A majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A, I) justifica o aumento da reprimenda na fração mínima de 2/3 (dois terços).

A
pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão e a existência de circunstância judicial desfavorável não autorizam o regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b”, e § 3o; STJ, HC no 650.571/RS), tampouco a
suspensão condicional
da pena (STJ, AgRg no HC no 773.614/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1008706-17.2021.8.11.0040 - COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): FELIPE DO REGO LIMA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FELIPE DO REGO LIMA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe 1o grau NU 1008706-17.2021.8.11.0040), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP - (ID 161047963).

O apelante suscita nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais. No mérito, aduz que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a pena-base teria sido elevada mediante fundamentação inidônea e de forma exacerbada; 3) reduzidas as penas, teria direito ao regime aberto e à aplicação da suspensão condicional da pena.

Pede o provimento para que seja anulado o ato de reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (fls. 232/241 – ID 161047977).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento (fls. 254/260 – ID 161047979).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Roubo majorado [art. 157, §2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Preliminar: Sustentada nulidade do reconhecimento fotográfico efetuado na delegacia, por inobservância do art. 226, do CPP - insubsistência – reconhecimento ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório - ausência de vinculação às exigências contidas no art. 226 do CPP – 2. Mérito: 2.1. Pretendida absolvição, fundada no argumento de ausência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavra da vítima que possui especial relevância – 2.2. Almejada redução da censura basilar - inadmissibilidade - circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente - exasperação fundamentada - 2.3 Pleito de reforma da dosimetria levada a efeito na terceira fase, em razão da inexistência de fundamentação – inviabilidade - emprego de arma devidamente comprovado como forma de incutir temor à vítima – palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, possui especial relevo probatório – além disso, a fração aplicada para majorante do emprego de arma de fogo não é flexível, ou seja, o legislador já trouxe o quantum exato a incidir na terceira fase dosimétrica, portanto, como restou devidamente demonstrado a utilização do referido instrumento bélico, deve ser aplicada a fração de 2/3 [dois terços], conforme consta na sentença – 2.4. Requerida fixação de regime inicialmente aberto para o desconto da reprimenda – impossibilidade – apelante condenado à pena de 08 [oito] anos e 04 [quatro] meses de reclusão – inteligência do art. 33, §2o, alínea “b”, do CP - 2.5. Requestada a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do Estatuto Repressivo - inadmissibilidade – apelante condenado à pena de 08 [oito] anos e 04 [quatro] meses de reclusão - pena-base fixada acima do mínimo legal – recorrente não preenche os requisitos para concessão do sursis – manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 270/284 - ID 167944156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade do ato de reconhecimento [fotográfico], realizado na Delegacia de Polícia de Sorriso sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

A vítima Elisa Fries Scarton compareceu à Delegacia de Polícia de Sorriso, em 5.7.2020, oportunidade em que reconheceu o apelante, por fotografia,
“como sendo a mesma pessoa que praticou o roubo no mercado”
de sua propriedade (fls. 12 - ID 161045619).

Em Juízo, confirmou ter certeza de que o apelante foi um dos autores do roubo, bem como ter sido ele quem pegou o pacote de biscoito, ao passo que o corréu [não identificado/localizado] quem portava a arma de fogo utilizada no crime (Relatório de Mídias - ID 161047952).

No caso, há dois momentos em que a vítima aponta o apelante como autor do roubo.

Com efeito, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.6.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP NU 0001936-59.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.6.2021; AP NU 1000360-91.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021).

Nesse quadro, não se reconhece nulidade apta a desconstituir a prova, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Na data de 30 de junho de 2020, por volta das 14h00min, no estabelecimento comercial denominado ‘Mini Mercado Topázio’, situado na Rua Malaquitas, no 639, bairro Topázio, em Sorriso/MT, o denunciado FELIPE DO REGO LIMA, em comunhão consciente de esforços e conjunção de vontades, com terceira pessoa ainda não identificada, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, da vítima ELISA FRIES SCARTON, a quantia aproximada de R$ 80,00 (oitenta reais), em moeda corrente nacional e um pacote de bolachas. [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL oferece DENÚNCIA em face de FELIPE DO REGO LIMA, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o, inciso I, do Código Penal requerendo que, recebido e autuado este, seja instaurado o devido processo penal, citando o denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas, interrogando-se o denunciado e prosseguindo-se nos demais atos processuais até o final da sentença condenatória.
”
(Fernanda Pawelec Vasconcelos, promotor de Justiça – fls.54/55 – ID 161045623)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] a materialidade delitiva do crime de roubo em análise, verifica-se clarividente esta, consubstanciada nas peças que compõem o inquérito policial amealhado aos autos, principalmente, boletim de ocorrência, depoimento da vítima, imagens retiradas das câmeras de segurança do estabelecimento comercial que foi alvo da empreitada criminosa, sem embargo de menção às demais provas constantes do feito.

De outro giro, a autoria delitiva, de igual forma, está demonstrada através do reconhecimento realizado pela vítima, que em seu depoimento prestado sob o crivo do contraditório, foi enfática em afirmar que reconheceu o acusado como sendo um dos autores do crime.

E mais, narrou a ofendida em suma, que dois indivíduos, no dia apontado na exordial, entraram no Mercado Topázio e pediram produtos, mas quando foi entregar-lhes, o roubo foi anunciado, oportunidade em que houve o uso ostensivo de uma arma de fogo, um revólver calibre .38, momento em que entregou, sob ameaça, certa quantia em espécie, sendo que logo após, os agentes empreenderam fuga.

Destarte, verifica-se que os agentes não estavam de capacete, o que evidentemente põe credibilidade ao reconhecimento da vítima, que pôde observar a face dos autores do crime.

E em que pese o pai do réu vir a juízo defender a prole, dizendo que se trata de pessoa trabalhadora, certo é que a ficha de antecedentes criminais do acusado revela que este já esteve envolvido com a prática de outros crimes, como porte de arma de fogo, sendo que em seu próprio depoimento disse já ter sido indiciado/processado por tráfico de drogas, como revela a certidão de antecedentes criminais (ID n.o 66003334), sendo certo que o acusado não apresentou sequer um álibi idôneo relacionado ao fato nesta ação penal apurado.

Assim, o reconhecimento fotográfico no caso em concreto traduz-se em mera formalidade, já que na verdade, o reconhecimento foi pessoal. [...]

Destarte, registre-se existe entendimento pacífico de que o princípio da bagatela não se aplica ao crime de roubo, em razão de outro bem jurídico que a norma protege, além do patrimônio, que é a liberdade física e psíquica da vítima. Logo, por se tratar de crime cometido mediante violência, não há que se falar em intervenção mínima do Estado.

Por fim, no que tange à majorante do concurso de agentes, tenho que ela está bem demonstrada nos autos, consoante depoimento testemunhal e imagem das câmeras de segurança. O mesmo se diga em relação à arma de fogo, já que a palavra da vítima, no caso, tem especial relevância, principalmente quando sustentada pelas fotografias angariadas aos autos, e sobre a arma de fogo, a foto contida na página 20 do ID n.o 65081698 não deixa dúvidas sobre o ponto, assim como a da página 22 não dá margem a questionamentos acerca do concurso de agentes. [...]

Logo, a denúncia merece ser julgada procedente.

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal, e CONDENO o acusado FELIPE DO REGO LIMA, já qualificado, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. [...]

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, ela extrapola o tipo em razão do concurso de agentes, o que revela certa organização e premeditação, em união de esforço para se atingir o objetivo comum. O acusado não é portador de maus antecedentes, na esteira da súmula 444/STJ. Não há nos autos elementos para verificar sua personalidade e a conduta social do agente. As circunstâncias são desfavoráveis, já que a invasão à estabelecimento comercial em plena luz do dia revela audácia e destemor quanto às consequências da conduta criminosa[1]. Os motivos e as consequências são inerentes ao tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço. [...]

Neste rumo de argumentos, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão.

No que tange às agravantes, aplico em desfavor do acusado a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do CP, ao passo que praticado o crime em tempos de conhecida e notória calamidade pública, em razão da pandemia do vírus COVID-19, consoante Decreto Legislativo n. 06/2020, publicado em 20/03/2020 | Edição: 55- C | Seção: 1 - Extra | Página: 1. Ocorre que patente a necessidade de agravamento da conduta, como previsto pelo legislador, em meio ao estado excepcional de pandemia, que gera ainda mais recessão econômica e exige do Estado concentrar parte substancial das forças de segurança no combate às aglomerações, o que faz com que os crimes neste momento gerem temor e pânico social com gravidade exponencial, de forma que agravo a pena em 01 (um) ano, fixando-a de maneira provisória em 06 (seis) anos de reclusão.

Aplico em favor do réu a atenuante da minoridade relativa, e atenuo a pena em 01 (um) ano, fixando-a de modo provisório em 05 (cinco) anos de reclusão.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no §2o-A, inciso I, do artigo 157, aumento a pena do acusado na razão de 2/3 (dois terços), fixando-a de maneira definitiva em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, à míngua de causa de diminuição de pena. [...]

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60 do CP, condeno o acusado ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. [...]

Em cumprimento ao disposto no art. 42 do Código Penal e, considerando que o tempo de prisão provisória cumprido pelo réu lhe conferirá uma pena a ser cumprida inferior a 08 (oito) anos, fixo o regime inicial SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2o, alínea b, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do CP. [...]”
(Emanuelle C. Navarro Mano, juíza de Direito – fls. 167/177 – ID 161047963)

Pois bem.

A materialidade do roubo está comprovada pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial onde o roubo fora praticado (ID 161047955), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Nas fases inquisitiva e judicial foram ouvidos a vítima Elisa Fries Scarton e o apelante FELIPE DO REGO LIMA (fls. 9/10 e 14/15 – Relatório de Mídia – ID 161047952).

Dito isso, vejamos.

A subtração do valor de R$80,00 (oitenta reais) em dinheiro e um pacote de biscoito, por 2 (dois) agentes, mediante emprego de armas de fogo, no “Mini Mercado Topázio”, localizado à Rua Malaquitas, no 639, Bairro Topázio, Município de Sorriso, no dia 30.6.2020, por volta das 14h, está demonstrada pelos depoimentos da vítima Elisa Fries Scarton, em ambas as fases da persecução penal.

O apelante foi identificado pela vítima [Elisa Fries Scarton], por meio de fotografia, na Delegacia de Polícia de Claudia, a qual confirmou, em Juízo, ter sido ele o autor do roubo sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza (fls. 9/10 e Relatório de Mídias - ID 161047952).

Frise-se que os agentes criminosos, antes de anunciarem o roubo, ficaram frente a frente com a vítima [passando-se por clientes do estabelecimento comercial] e não utilizavam máscara e/ou capacete que pudessem dificultar a visualização dos seus rostos, a ensejar maior
“credibilidade ao reconhecimento”
, como bem consignado pelo juiz da causa (fls. 169).

As narrativas da vítima estão corroboradas pelas imagens das câmeras de segurança do local do roubo [Mini Mercado Topázio], que registraram a ação delitiva (ID 161047955).

Nesse contexto, as provas constantes nos autos [reconhecimento, declarações da vítima e imagens das câmeras de segurança] são suficientes para condenação do apelante.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Logo, o pleito absolutório deduzido pelo apelante afigura-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias.

A culpabilidade f
ora valorada em razão do crime ter sido cometido em concurso de pessoas.

A incidência de duas ou mais causas de aumento de pena, no crime de roubo, autoriza a utilização do concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável e o uso de arma de fogo na terceira fase da dosimetria (TJMT, Enunciado Criminal no 32).

Por sua vez, as circunstâncias do delito mostram-se
“reprováveis, uma vez que a prática do assalto durante o dia, às 14 horas, em área comercial”
a

evidenciar maior censura e justificar a negativação dessa vetorial (HC no 449.628/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.10.2018; AgRg no AREsp no 2.160.712/CE - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 5.6.2023).

No tocante ao patamar de aumento [em 1 (um) ano de reclusão para duas circunstâncias judiciais], mostra-se inferior à fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ
(STJ, HC no 744.116/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Desembagador convocado do TJDFT - 20.6.2022), razão pela qual deve ser mantida.

Assim sendo, impõe-se conservar a pena basilar -
5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa
-.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante do crime praticado em período de calamidade pública [CP, art. 61, II ‘j’], decorrente da pandemia pelo COVID-19, e a atenuante da menoridade relativa

[CP, art. 65, I], compensando-as integralmente.

Todavia, a prática de furto na vigência do Decreto Legislativo no 06/2020 [pandemia de COVID-19],
“sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime
em exame, enseja o afastamento”
da respectiva agravante (STJ, AgRg no HC no 655.339/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2021). No mesmo sentido: TJMT, AP N.U 1003903-25.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.6.2021).

Afastada a agravante
do crime praticado em período de calamidade pública
, reduz-se a pena provisória para 4 (quatro) e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

A majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A, I) justifica o aumento da reprimenda na fração mínima de 2/3 (dois terços), de modo a totaliza as penas em 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Enfim, a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão e a existência de circunstância judicial desfavorável não autorizam o regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b”, e § 3o; STJ, HC no 650.571/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.11.2022), tampouco a
suspensão condicional
da pena (STJ, AgRg no HC no 773.614/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 24.5.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023